Tribunal: TJES
Processo: 0002363-07.2013.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002363-07.2013.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ANTONIO GARCIA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

– INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
N
O JULGADO – INCONFORMISMO – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –

Não caracterizado qualquer vício, mas o inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5002273-24.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
WEBFONES COMÉRCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em face do acórdão (id. 5116579) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ela manejado.

Em suas razões (id. 6009198) aduz a embargante, em suma, o descabimento da indenização, porquanto a hipótese não trata de acidente de trânsito coberto pelo seguro obrigatório, mas de acidente de trabalho, uma vez que o veículo automotor foi mera concausa do sinistro.

Sustenta, ainda, a desproporcionalidade do valor fixado, que deve ser reduzido para, no máximo, 7,5% sobre o teto indenizatório.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem ditos vícios,
porquanto expressamente consignado no aresto impugnado que as matérias arguidas restaram fulminadas pela preclusão
. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PERDA ANATÔMICA DA FALANGE DISTAL DO 1º DEDO DA MÃO DIREITA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. PRECENTUAL DE INVALIDEZ RECONHECIDO PELA PARTE COMO CORRETO. IPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Este Tribunal de Justiça entende ser válido o boletim de ocorrência elaborado após o sinistro e mediante declaração unilateral da própria vítima, até porque não foi impugnado em contestação.

2. Uma vez que a questão atinente à ocorrência do acidente de trânsito não foi objeto de impugnação em contestação, ou seja, pela via própria e tempestiva, operou-se a preclusão temporal.

3. Restou devidamente provada por meio de laudo do DML, e incontroversa nos autos, a ocorrência da lesão e a extensão dos danos por ela causados.

4.
No tocante ao valor da indenização, além de correto, uma vez que em conformidade com o que estabelece a legislação, operou-se a preclusão lógica, na medida em que a recorrente praticou ato incompatível com o pleito, consistente no reconhecimento espontâneo do valor em suas alegações finais.

5. Recurso conhecido e improvido.

Verifica-se, portanto, que se trata de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.